Tribunal: STF
Processo: HC 238589
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 6.3.2024, por Siderley Godoy Junior e Renato Bento Barbosa, advogados, em benefício de Jonatan Mateus Marcelo da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.792/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.11.2020, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal 
n. 1501443-96.2019.8.26.0081) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. III do art. 40 c/c o caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Narrou-se no aditamento à denúncia:



    “1 – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de outubro de 2019, no início do período noturno, na Estrada Vicinal que liga as cidades de Lucélia e Adamantina, na cidade e Comarca de Lucélia, e na Rua Jarbas Bento da Silva, na altura do 
nº 10, esquina com a Rua Joaquim Luiz Vian, bairro Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina, VINICIUS BORGES, vulgo ‘Borges’, qualificado a fls. 64, adquiriu, e JONATAN MATEUS MARCELO DA SILVA, qualificado a fls. 5-6, adquiriu e trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 49,92g (quarenta e nove gramas e noventa e dois centigramas) de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha, com presença de Tetrahidrocanabinol (THC), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de exibição e apreensão a fls. 24-25, laudo de constatação provisória a fls. 7-14 e laudo químico-toxicológico a fls. 68-70. 



    2 – Consta, ainda, que, no dia 22 de outubro de 2019, no início do período noturno, na Estrada Vicinal que liga as cidades de Lucélia e Adamantina, na cidade e Comarca de Lucélia, MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 94-95, forneceu para JONATAN MATEUS MARCELO DA SILVA e VINICIUS BORGES, o total de 49,92g (quarenta e nove gramas e noventa e dois centigramas) de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha, com presença de Tetrahidrocanabinol (THC), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 24-25, laudo de constatação provisória a fls. 7-14 e laudo químico-toxicológico a 
fls. 68-70. 



    Segundo apurado, VINÍCIUS solicitou a JONATAN, através do aplicativo WhatsApp, a compra de maconha, com o fim de realizar posterior revenda da droga, e entregou a este, que conhecia o vendedor, a quantia de R$ 100,00 para que efetuasse o pagamento, bem como lhe emprestou a bicicleta de sua propriedade para que se locomovesse até o fornecedor, o denunciado MICHAEL, que reside na cidade de Lucélia.



    É dos autos que JONATAN contatou o fornecedor através do aplicativo WhatsApp e efetuou tratativas para a compra do total de 50 gramas de maconha (metade para VINICIUS e metade para JONATAN), pelo valor de R$ 200,00. 



    Segue que JONATAN se dirigiu até a cidade de Lucélia e comprou de MICHAEL DOUGLAS dois tabletes de maconha (no total de 49,92g), um para ele e o outro para VINÍCIUS, pelo montante de R$ 200,00, sendo certo que cada um contribuiu com a quantia de R$ 100,00, e retornou a Adamantina, dirigindo-se (antes de entregar a VINÍCIUS o tablete de propriedade dele) até as proximidades da escola Helen Keller, a fim de revender o tablete de sua propriedade (de JONATAN). 



    Apurou-se que Policiais Militares, durante patrulhamento de rotina, foram acionados pelo Copom a comparecer nas imediações da escola Helen Keller, eis que havia notícias no sentido de que, naquele local, haveria jovens consumindo e praticando o tráfico de drogas.



    Assim, com base nas informações, os agentes da polícia preventiva se dirigiram até o local indicado e, a aproximadamente um quarteirão da escola, visualizaram JONATAN, que ainda estava na bicicleta emprestada por VINICIUS, pelo que decidiram abordá-lo. 



    Em revista pessoal, os policiais encontraram os dois tabletes de maconha, que estavam acondicionados em sacolas plásticas, escondidos sob a cueca de JONATAN, o qual confessou que havia adquirido a droga na cidade de Lucélia, de MICHAEL DOUGLAS, bem como que metade da substância pertencia ao denunciado VINICIUS. 



    Como se vê, a quantidade de droga apreendida, ainda a ser fracionada, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que as substâncias foram adquiridas pelos denunciados VINICIUS e JONATAN do denunciado MICHAEL com o fim de distribuição a terceiros” (fls. 126-128, e-doc. 2). 



    3. Em 17.5.2021, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, “para alterar o aumento operado na terceira fase da dosimetria da pena para 1/6 (um sexto), readequando a pena imposta a JONATAN MATEUS MARCELO DA SILVA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, da Lei 
nº 11.343/2006“ (fl. 172, e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença procedente. Recursos da defesa. Preliminares. Justiça Gratuita. Alegação de ausência de justa causa. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Pedidos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 
nº 11.343/2006, no patamar máximo; b) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006; 
c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) afastamento/diminuição da pena de multa. 



    1. Preliminares. Justiça Gratuita. Cabimento. Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Justa causa representada pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação. Existência de elementos mínimos a indicar a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria. 



    2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Relatório de investigações com apuração do conteúdo dos dados do aparelho celular do réu Jonatan. 



    3. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Condenação dos réus Jonatan e Michael pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que se impõe.



    4. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia quanto ao réu Vinícius. Réu que adquiriu pequena quantidade de drogas. Negativa do réu. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no 
art. 28 da Lei de Drogas. 



    5. Dosimetria da pena. 5.1. Réu Jonatan. Causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Aumento desproporcional. Readequação da fração de aumento para 1/6 (um sexto). 5.2. Réu Michael. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo. Réu primário, com bons antecedentes. Inexistência de elementos concretos a indicar seu envolvimento em atividades delituosas. 
5.3. Réu Vinícius. Primariedade. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena de advertência que se impõe. 



    6. Fixação do regime. 6.1. Réu Jonatan. Regime inicial fechado mantido em razão da gravidade concreta dos fatos. Impossibilidade de aplicação da detração penal. Ausência do transcurso do lapso temporal. 6.2. Réu Michael. Regime inicial aberto que se impõe. Condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    7. Pedido de redução da pena de multa. Impossibilidade. Preceito secundário da norma penal. Precedentes. 



    8. Recursos conhecidos e parcialmente providos” (fls. 173-174, e-doc. 6).



    4. A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Décima Sexta Câmara Criminal, em 8.6.2021. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 6.3.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.401.722/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 24.7.2023. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 17.3.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma, em 7.11.2023.



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 6.12.2023.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo da defesa do paciente, também impetrou-se o Habeas Corpus n. 843.792/SP. Em 8.8.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminarmente a ordem, “em parte, tão somente a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão imposta a Jonatan Mateus Marcelo da Silva” (fl. 346, e-doc. 6). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma em 2.10.2023, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido” (fl. 372, e-doc. 6). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser inidônea a motivação utilizada para se negar aplicação da minorante em questão, pois “o paciente reúne todos os requisitos legais para aplicação do privilégio contido no § 4º, artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, que se convencionou denominar ‘tráfico privilegiado’” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta ser o paciente “primário, possuidor de bons antecedentes, assim como tinha ocupação lícita. Portanto, essas condições permitem a conclusão [de] que não existia dedicação às atividades criminosas, assim como não tinha envolvimento com organização. Aliás, não há nenhum elemento probatório capaz de demonstrar envolvimento com organização criminosa ou dedicação as atividades ilícitas” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Afirma que “o relatório de investigação de fls. 71/82, destacou, nitidamente, a condição de usuário de maconha. As mensagens extraídas do aparelho celular revelam que o paciente JONATAN MATEUS MARCELO DA SILVA é apenas usuário de maconha, sem nenhuma menção à comercialização ilícita, ou seja, os contatos identificados não procuravam para aquisição de drogas. Além disso, os diálogos entre JONATAN e VINICIUS revelam que a maconha apreendida era para o uso pessoal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, também não impede a aplicação do redutor” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o quantum aplicado deve ser no patamar máximo ou mais próximo deste, pois, assim como na aplicação da pena base, a fixação do quantum referente à causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, deve considerar os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência pátria têm adotado como critério a análise das circunstâncias judiciais. No caso dos autos, as circunstâncias judiciais foram consideradas totalmente favoráveis” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente JONATAN MATEUS MARCELO DA SILVA, para aplicar o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo ou mais próximo deste.



    Por fim, como consequência, requer o redimensionamento da pena e dos dias-multa, bem como a modificação do regime de cumprimento e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 44 do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 6.12.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 6.3.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por trazer consigo, para tráfico, 49,92g de maconha.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 1501443-96.2019.8.26.0081) negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    “Não pode ser aplicada ao caso a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que existem provas de que se dedicam a atividade criminosa não eventual, não se adaptando a essência da previsão ao caso” (fl. 59, e-doc. 6). 



    É de se ressaltar o que apontou o juízo sentenciante para concluir pela dedicação do paciente ao tráfico de entorpecente: 



    “Da análise do aparelho celular apreendido em poder do corréu JONATAN (fls. 71/82), foram extraídas mensagens que confirmam as negociações de drogas entre os réus, portanto, que eles se dedicavam à prática do tráfico de entorpecentes, com habitualidade, antes da apreensão da droga.



    O relatório de investigação, fls. 71/82, realizado no celular do corréu JONATAN demonstrou a existência diversas informações concernentes ao tráfico de drogas, vejamos do trecho extraído de fl. 71: ‘Em breve análise ao aparelho celular do indiciado, constatou-se grande quantidade de informações atinentes ao delito de tráfico de drogas as quais demandarão mais tempo para que sejam feitas as transcrições vez que há grande quantidade de áudios trocados via whatsapp entre o indiciado e algumas pessoas relativos à mercancia de maconha e, grande quantidade de arquivos observados na memória do aparelho e no cartão de memória” (fls. 54-55, e-doc. 6).



    12. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente apenas para reduzir a fração de aumento da majorante do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 ao patamar de um sexto, redimensionando as penas impostas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, quanto à manutenção da negativa da causa de redução do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal: 



    “Ainda na terceira fase, o i. Magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06. Para tanto, destacou as circunstâncias do delito, notando a sua incompatibilidade com o tráfico eventual. De fato, as circunstâncias do caso concreto são incompatíveis com a hipótese do tráfico eventual de drogas. Consoante se depreende do relatório de investigações de fls. 71/82, o acusado praticava a conduta ilícita em epígrafe há vários meses, pelo menos desde agosto de 2019, consoante mensagens trocadas entre o apelante e interlocutor de apelido ‘troll’ (fl. 73). Conforme já anteriormente analisado, constam em tal relatório várias conversas em que o acusado realiza negócios de compra e venda de drogas com seus fornecedores e clientes” (fl. 194, 
e-doc. 6).



    13. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, apenas para fixar o regime inicial semiaberto, mas afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos do voto do Relator: 



    “Com efeito, a sentença condenatória afirmou que existem provas de que o ora agravante se dedica a atividades criminosas 
(fl. 637). Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a não aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, asseverando que ‘as circunstâncias do caso concreto são incompatíveis com a hipótese do tráfico eventual de drogas. Consoante se depreende do relatório de investigações de 
fls. 71/82, o acusado praticava a conduta ilícita em epígrafe há vários meses, pelo menos desde agosto de 2019, consoante mensagens trocadas entre o apelante e interlocutor de apelido ‘troll’ (fl. 73). Conforme já anteriormente analisado, constam em tal relatório várias conversas em que o acusado realiza negócios de compra e venda de drogas com seus fornecedores e clientes (fl. 772)’. 



    Dessa forma, para que fosse possível entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o réu se dedica a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, o que não é possível na via eleita, que possui rito célere e cognição sumária. Nesse sentido:  (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 375-376, e-doc. 6).



    14. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em especial as mensagens encontradas no telefone celular apreendido quando da prisão em flagrante. 



    15. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, definida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não se há cogitar de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora